Tribunal: TJDFT
Processo: 0002930-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática, pela acusada, do crime de incêndio em casa habitada.
2. O testemunho indireto confirmado pelas declarações judiciais de testemunha e pelas declarações extrajudiciais da vítima, é prova válida para embasar a condenação.
3. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente, quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, o que ocorreu na espécie.
4. Inviável a absolvição da acusada por atipicidade da conduta quanto ao crime de denunciação caluniosa se comprovado nos autos o dolo de dar causa à investigação policial, sabendo ser a vítima inocente.
5. Pena privativa de liberdade e pecuniária adequadamente estabelecidas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.